Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741326-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANDRE LUIZ CAIXETA AFONSO, CAROLINA CAIXETA AFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO CDC. 1. As questões sustentadas pelo agravante, envolvendo a aplicação dos juros consoante o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, não foram objeto da decisão recorrida, representando inovação recursal, cuja apreciação importaria em supressão de instância. 2. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 3. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 4. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 5. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal como é o caso do Banco do Brasil S.A. são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 6. Em relação a correção monetária, correta a aplicação do INPC, conforme dispõe expressamente o título exequendo. Além disso, devem ser utilizados os índices de correção adotados pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de Justiça (IPC e INPC) para atualização monetária do débito nas liquidações que tramitam perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 7. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o colendo STJ asseverou, no REsp no 1.370.899/SP, que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior". 8. O CDC é aplicável as instituições financeiras, nos termos do enunciado de Súmula 297, do CDC, sendo certo que a determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano à agravante. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, sustentando ser imprescindível o chamamento da União e do BACEN ao processo por serem coobrigados pela obrigação demandada pela parte recorrida, devendo a competência ser deslocada para a Justiça Federal. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, porque a incidência dos juros da mora deve ser a partir da citação do devedor na fase da liquidação de sentença e não na ação civil pública. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID Num. 56589259 - Pág. 17). Nas contrarrazões, os recorrentes pugnam para que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome de seu patrono ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 130, inciso III, 131, 132 e 240, todos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto o invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior em ambos os aspectos. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.1. O agravo interno que não impugna fundamento da decisão agravada suficiente para mantê-la não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia. 1.2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/05/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.380.062/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TABELA DE ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR SOLIDARIEDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, a irresignação não condiz com o teor do acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal a quo afirmou que a competência é da Justiça comum estadual, razão pela qual deve ser observada a respectiva tabela para atualização do débito. Manutenção da Súmula 284/STF. 2. Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, estes incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014). 3. No que se refere ao chamamento ao processo, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.369.649/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do patrono dos recorridos ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017